Tribunal: TJDFT
Processo: 0719525-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719525-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERT ADAMEC DE OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: CELIA REGINA NOBRE SIDOU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALBERT ADAMEC DE OLIVEIRA MARQUES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702038-43.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 127535493 (do processo originário) a seguir transcrita: “Determino a retirada do segredo de justiça do documento de ID 124702920, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Os presentes autos estão associados ao processo no 0707341-38.2022.8.07.0020, onde se verifica que ao ora requerido, Albert Adamec de Oliveira Marques, já foi indeferido o benefício da justiça gratuita, conforme se observa da decisão de ID 125843771 proferida nos mencionados autos. Nessas condições e considerando os documentos juntados pela autora em sua impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado, notadamente o extrato anual de rendimentos de ID 127193318, que indica remuneração mensal líquida de mais de R$ 11.000,00, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao requerido. Intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Havendo interesse na produção de prova oral, as partes deverão, desde já, apresentar o rol das respectivas testemunhas, além de especificar, de forma objetiva, os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada uma delas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Não havendo protesto pela produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 36346747), o Agravante entende que faria jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que “aufere renda mensal líquida equivalente a R$6.150,10 (seis mil, cento e cinquenta reais e dez centavos), após abatimento de 05 (cinco) empréstimos bancários que necessitou realizar porque o orçamento da família ficou bastante comprometido nos últimos anos”. Narra que somadas as despesas para manutenção da família, lhe restaria o valor líquido de R$2.326,00 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais), para sobrevivência mensal. Destarte, por entender presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, o Agravante/Réu requer a antecipação da tutela recursal a fim de que lhe seja concedido de imediato os benefícios da justiça gratuita, com o afastamento de eventuais despesas processuais no curso da ação originária. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, não se constata o alegado periculum in mora como forma de se conceder de imediato os benefícios da gratuidade de justiça. Nesse aspecto, o próprio Juízo de origem esclareceu que os presentes autos estão associados ao processo no 0707341-38.2022.8.07.0020, onde se verifica que o ora Agravante teve indeferido o benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que “nada obstante a declaração da parte, os extratos bancários e os contracheques juntados aos autos, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista o seu rendimento bruto mensal ultrapassa os R$14.000,00 (quatorze mil reais) e ainda possui outras fontes de renda, conforme declaração de imposto de renda de id. 125313021”. Da leitura da mencionada decisão, observa-se, primo ictu oculi, que fora devidamente fundamentada, inclusive analisados os elementos objetivos e subjetivos necessários ao indeferimento do pedido que ora se reitera; porém com base nos mesmos elementos probatórios, tais como a declaração de Imposto de Renda (ID 36347625), em que consta rendimento anual de R$144.454,95, o que perfaz uma renda mensal superior a R$10.000,00 (dez mil reais), com endereço em local de bom padrão nesta Capital, sendo que os comprovantes de gastos com condomínio (ID 36346756), energia elétrica (ID 36347618), entre outros, revelam se tratar de padrão de vida diário de alto custo, fato, a priori, incompatível com a alegação de miserabilidade (ID 36346750). Ressalta-se, por oportuno, que, como cediço, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas, razão pela qual não se mostra verossímil o argumento de que estariam impedidos de exercer seu direito em razão do não deferimento da referida benesse. Outrossim, as custas processuais iniciais foram recolhidas e o processo tem o seu regular curso, fato que revela, em tese, a ausência de risco de dano grave e de difícil reparação. Essas as razões por que INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator